Tribunal: TJDFT
Processo: 0729583-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“2. O juízo compreendeu pela legalidade do ato administrativo, uma vez que não vislumbrou violação à isonomia entre os candidatos, mas tão somente mero inconformismo por parte da autora diante de sua exclusão da lista de candidatos pardos. Ainda, reiterou que não cabe ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo tampouco substituir a comissão responsável pela análise dos requisitos previstos no edital do concurso. 3. Não verificada ilegalidade ou inconstitucionalidade pela banca examinadora, não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo. Assim, prevalece a discricionariedade da comissão com base nas normas editalícias devidamente cumpridas”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo embargante “contra a r. sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de no 0729583-48.2022.8.07.0001, ajuizada em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS — CEBRASPE, julgou improcedente sua pretensão para condenar o réu, ora apelado, a incluir a autora na lista de candidatos considerados pardos (concurso para o cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciária — Direito e Legislação, inscrição no 10008950) e, assim, submetê-la às demais etapas do certame dentro do sistema de cotas”.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.